Tribunal: TJDFT
Processo: 0720828-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720828-64.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MAICON ALEXANDRE PEREIRA AZEVEDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 167 dias-multa. 2. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei de Drogas e manutenção do reconhecimento do tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas descrito na denúncia; e (ii) analisar a possibilidade de desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A materialidade do delito está comprovada por laudos periciais, autos de prisão em flagrante e apreensão, e demais documentos constantes dos autos. 5. A autoria foi confirmada por depoimentos firmes e coerentes de policiais militares, que relataram a apreensão de porções de maconha e cocaína com o réu, além da apreensão de outras porções escondidas nas proximidades, embaladas de forma idêntica. 6. A conduta do réu, a variedade e a forma de acondicionamento das drogas reforçam a prática do tráfico ilícito de entorpecentes. 7. A tese de desclassificação para uso pessoal não comporta acolhimento diante da quantidade, variedade e forma de fracionamento das drogas. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4o, e 40, III; CPP, arts. 155, 202, 386, V e VII; CP, arts. 44 e 77. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1830990, 07455105420228070001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 14/3/2024, publ. PJe 26/3/2024. TJDFT, Acórdão 1679797, 07305988620218070001, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 23/3/2023, publ. DJE 10/4/2023 A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas para a condenação. Defende a aplicação do princípio do in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a conduta praticada pelo acusado é típica e, à míngua de causas excludentes ou exculpantes, antijurídica e culpável. Suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, correta a sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006” (ID 74066439). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016